Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Família. Revisão de alimentos. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Prestação alimentícia fixada judicialmente. Mudança na situação financeira do alimentante. Demonstração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Redução ou Majoração. Inviabilidade. Recursos conhecidos em parte e não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida observou o binômio necessidade/possibilidade, considerando a alegada redução da capacidade econômica do alimentante e a necessidade de adequação da verba alimentícia às suas atuais condições financeiras, ou se é possível majorar a referida verba.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial e contestação, caracterizando inovação recursal.
4. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação ao rateio de despesas com material escolar e uniforme, por ausência de interesse recursal, se a parte não tiver sucumbido nesse ponto.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
6. Demonstrado que sobreveio mudança na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades do alimentando, bem como considerando a responsabilidade mútua dos genitores, a pensão alimentícia nos moldes revisados é a que melhor atende ao binômio necessidade/possibilidade, devendo ser prestigiada. Logo, não há que se falar em sua majoração, sequer em redução para patamar ínfimo.
IV. Dispositivo
7. Apelos do autor e do réu conhecidos em parte e, nessa parte, não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434 e 435; CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0736951-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, APC 0723698-59.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/3/2025; TJDFT, APC 0703720-26.2023.8.07.0011, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/1/2025.